Tribunal: TJES
Processo: 5006123-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006123-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANTILLANA EDUCACAO LTDA
RECORRIDO: COLEGIO ALTERNATIVO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006123-77.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SANTILLANA EDUCACAO LTDA

RECORRIDO:
COLEGIO ALTERNATIVO LTDA, ALCIDES JOWHNSTHON DUARTE ROCHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÓBICE À COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO. ERRO EM CADASTRO SISTÊMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, à retificação do cadastro do consumidor e ao pagamento do montante de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, nota-se que houve acordo homologado entre a parte autora e o corré COLÉGIO ALTERNATIVO, tendo sido acertado pagamento do montante de R$ 2.000,00, prosseguindo-se o feito em relação à Recorrente.

(3). No que se refere à falha narrada pelo consumidor, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, incontroverso o problema reclamado pelo Recorrido, tendo a própria Recorrente admitido a existência de problema no cadastro do consumidor em seu sistema, o que foi resolvido apenas em 21/03/2023, depois de já iniciado o período letivo (que começou em fevereiro/2023).

(4). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto a efetiva ocorrência de falha de responsabilidade da Recorrente (sobre a qual responde solidariamente em se tratando de componente da cadeia de prestação do serviço), a qual consubstanciou inequívoco prejuízo aos estudos da filha do Recorrido, que se viu privada do material didático utilizado nas aulas por cerca de um mês.

(5). Dessa forma, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Contudo, considerando que, do total da condenação (R$ 4.000,00), o montante de R$ 2.000,00 já foi adimplido pelo corréu COLÉGIO ALTERNATIVO em sede de acordo, o montante a ser adimplido pela Recorrente deve ser descontado da referida quantia, restando, portanto, R$ 2.000,00.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95), ressalvando-se a subtração do montante auferido pelo Autor/Recorrido a título de acordo com a corréu COLÉGIO ALTERNATIVO,
restando, portanto, o montante a ser pago pelo Corréu, ora Recorrente, de R$ 2.000,00.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)